Tribunal: TJDFT
Processo: 0745609-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745609-95.2020.8.07.0000 RECORRENTES: CARLOS CESAR MOLINA, MULTI-SOFT CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA RECORRIDOS: JOAO BATISTA PEREIRA, BRASILIA OFF ROAD LANTERNAGEM E MECANICA EIRELI - ME, FLAVIO DE PAULA PIRES PEREIRA, FERNANDO DE PAULA PIRES PEREIRA, LAURA DE PAULA PIRES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. POSTERIOR INSTITUIÇÃO DE USUFRUTO, AQUISIÇÃO E IMEDIATA DOAÇÃO DA NUA PROPRIEDADE PARA OS FILHOS. AÇÃO EM CURSO. ESTADO DE INSOLVÊNCIA. NÃO CARACTERIZADO. 1. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. (Art. 792, IV, CPC). 2. Não basta, assim, para a configuração da fraude à execução, que a alienação ou oneração do bem ocorra no curso de demanda judicial movida em desfavor do alienante, sendo indispensável que tal ato de disposição seja apto a reduzir o devedor ao estado de insolvência. 3. A negociação realizada pelo devedor concernente ao imóvel localizado no Sudoeste (instituição de usufruto e aquisição, com imediata doação aos filhos, da respectiva nua propriedade) não consumiu por completo a quantia recebida por ocasião da alienação do quinhão hereditário, havendo, portanto, reserva de bens suficientes a garantir o débito objeto da execução. 4. Ainda que se admitisse que o patrimônio do devedor fosse constituído tão somente pelo referido quinhão, certo é que, não obstante a aquisição do usufruto e da compra e doação da nua propriedade em favor dos seus filhos, tal ato não foi o bastante para conduzir o devedor ao estado de insolvência exigida pela legislação para o reconhecimento da fraude à execução. 5. Recurso conhecido e improvido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando a existência de fraude à execução, uma vez que o executado, ao tempo da alienação ou da oneração do seu patrimônio, tramitava contra ele ação capaz de reduzi-lo à insolvência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir pois a turma julgadora, decidiu que “em que pese a argumentação e irresignação da parte credora, ora agravante, certo é que, da análise dos autos, não é possível constatar de modo irrefutável o preenchimento dos requisitos legais para a configuração da fraude à execução” (ID 24183048-Pág. 6). Assentou, ainda, o acórdão impugnado, que a alienação de bem pertencente ao patrimônio do devedor não foi apta a reduzi-lo à insolvência (ID 24183048-Pág. 10). Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003